Tribunal: TJES
Processo: 0001524-31.2010.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001524-31.2010.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CASSIMIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DO ART. 11 DA LIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Cassimiro contra sentença que o condenou por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 9º, I, e 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, em razão de sua nomeação e remuneração como Defensor Público Municipal, sem efetivo exercício do cargo. Pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação e as sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021, com a exigência de tipificação expressa, aplica-se retroativamente ao processo em curso; (ii) verificar se, diante das provas constantes dos autos, restou configurado o ato de improbidade por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º, I, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação da Lei nº 8.429/92, dada pela Lei nº 14.230/2021, revogou a possibilidade de condenação por violação genérica a princípios administrativos, exigindo tipificação expressa nos incisos do art. 11.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, reconheceu a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos processos ainda em curso, sem trânsito em julgado, como no caso.

A conduta atribuída ao recorrente — ausência de efetivo exercício do cargo — não encontra correspondência no novo rol taxativo do art. 11, razão pela qual deve ser afastada a condenação com base nesse dispositivo.

Em relação ao art. 9º, I, a análise probatória confirma que o apelante, embora nomeado e remunerado como Defensor Público Municipal, não comparecia à sede do município, não residia na cidade, nem prestava efetivamente os serviços atribuídos ao cargo.

Tal conduta caracteriza enriquecimento ilícito, pois houve percepção de remuneração sem a correspondente contraprestação ao serviço público.

Restou demonstrado o dolo específico exigido pela nova legislação, consubstanciado na intenção deliberada de auferir vantagem indevida em conluio com o Prefeito Municipal, em prejuízo do erário e da moralidade administrativa.

Afastada a perda dos direitos políticos por ausência de conotação político-partidária na conduta do apelante.

Reduzida a multa civil para o valor equivalente ao montante indevidamente recebido, a fim de observar a proporcionalidade entre o ilícito e a sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.230/2021 revogou a possibilidade de condenação por violação genérica aos princípios administrativos, sendo exigida a tipificação expressa da conduta no rol taxativo do art. 11 da LIA.

A norma mais benéfica aplica-se retroativamente aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF.

A percepção de remuneração por agente público sem prestação do serviço caracteriza enriquecimento ilícito e configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º, I, da Lei nº 8.429/1992, desde que demonstrado o dolo específico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou o recorrente, Jose Cassimiro, por ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 9, I e 11, caput, da Lei nº 8.429/91.

A ação de improbidade administrativa foi proposta pelo Ministério Público em razão da apuração extrajudicial da existência de “servidores fantasmas” no âmbito da Administração municipal. Ainda, foi pontuado pelo
Parquet
que o réu/recorrente residiria em outro município, não prestando serviço aos munícipes de Pedro Canário, ainda que estivesse nomeado no cargo de Defensor Público Municipal.

Na sentença, o magistrado singular concluiu pela existência de enriquecimento ilícito do recorrente (art. 9,I), bem como a violação aos princípios da Administração Pública (art. 11, caput).

O recorrente,
por sua vez,
sustenta que não há razão jurídica para sua condenação
por atos de improbidade administrativa, uma vez entender que o serviço que lhe cabia foi devidamente prestado ao longo do tempo em que restou vinculado ao ente municipal. Aponta, outrossim, ter atuado em defesa do Município de Pedro Canário em processos judiciais, bem como em processos de munícipes.

Poi
s bem.

D
e plano, entendo por bem registrar que o cerceamento de defesa trazido na peça recursal é matéria de mérito do recurso, não sendo uma questão preliminar, devendo pois se
r
enfrentada, caso tenha pertinência, oportunamente.

Firmada essa premissa e passando a análise do caso
, penso que deve ser afastada a condenação do recorrente no que tange a conduta capitulada no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.

Isto, porque a Lei nº 14.230/2021, mormente em seu artigo 2º,
revogou a regra de possibilidade de condenação por ato
de improbidade administrativa
não previsto no rol exemplificativo da redação original do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não mais vigorando a possibilidade de condenação justificada apenas no cometimento de ato que importasse violação de princípio previsto no
caput
.

Em outras palavras, desde a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, não mais há hipótese legal de condenação em ato considerado ímprobo tão somente com
base na
violação principiológica,
de forma que as condutas perpetradas após a
sua
vigência somente serão consideradas ímprobas por violação aos princípios que regem a Administração Pública se estiverem previstas taxativamente no atual rol daquele dispositivo legal.

N
esse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.
3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. 7. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias.
8. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. (ARE 1443182 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES,
Segunda Turma
, julgado em 22-02-2025,
STF
).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública.
Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (ARE nº 843.989 ' Tema nº 1.199 da Repercussão Geral)
. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1486227 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma
, julgado em 07-08-2024, STF).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente)
2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas.
3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1472992 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma
, julgado em 19-08-2024, STF).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno
, julgado em 07-05-2024, STF).

Outrossim, m
uito embora o denominado princípio da proibição do retrocesso social represente importante instrumento de tutela dos direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos cidadãos, não se pode conferir a esse postulado caráter absoluto, a ponto de inviabilizar por completo a autonomia normativa do Poder Legislativo no exercício de sua função típica de revisão e atualização do ordenamento jurídic
o
,
tanto que
a própria Constituição da República, em seu artigo 37, § 4º, atribui ao legislador ordinário a competência para definir as condutas que configuram atos de improbidade administrativa, bem como para dispor sobre a gradação das sanções aplicáveis.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843.989 (Tema 1.199), reconheceu a legitimidade da opção legislativa que promoveu a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente ao suprimir a modalidade culposa, assentando que tal escolha legislativa é plenamente válida, uma vez que amparada na delegação constitucional expressa quanto à matéria.

Ainda quanto ao
ponto
é de se registrar que a conduta apontada pelo
Parquet
não se amolda a quaisquer dos incisos do artigo 11 da LIA,
que possui rol taxativo,
de modo a ensejar um novo enquadramento neste momento, razão pela qual deve ser afastado o referido dispositivo.

Superada essa questão, passo a análise da
conduta à luz do
artigo 9, I da Lei de Improbidade Administrativa.

E
specialmente após as
alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021,
merecendo destaque para aquelas que revogaram a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,

para a sua configuração, em quaisquer das hipóteses descritas na Lei nº 8.429/92,
é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo (dolo) de realizar a conduta ímproba
.

A exigência da presença do elemento subjetivo extrai-se da exegese da Lei de Improbidade Administrativa, a qual visa alcançar o agente público desonesto, e não o meramente inábil ou descuidado, de modo que deve haver provas contundentes das violações elencadas na referida legislação para possibilitar um juízo condenatório.

A entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 conferiu, inclusive,
tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.
A
Lei nº 14.230/2021
passou
a exigir, expressamente (art. 1º), a prática de condutas dolosas em todas as tipificações.

A
intenção da alteração legislativa foi positivar o entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência que sempre buscou
distingu
ir
o ato ilegal do ato ímprobo.
De acordo com a lição da renomada administrativista Di Pietro, a
tipificação da improbidade administrativa
“exige bom senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade sob o seu aspecto de proporcionalidade entre os meios e os fins”
(PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Atlas. 2003, p. 689).

N
a mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé”
(AgInt no REsp n. 1.655.342/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020, STJ).

Além disso, com o advento da Lei nº 14.230/2021, a caracterização do ato de improbidade administrativa depende da ocorrência de efetivo enriquecimento ilícito, sendo impossível a sua mera presunção.

P
artindo dessas premissas, penso que restou preenchido o requisito subjetivo capaz de configurar a ocorrência da conduta ímproba.

É que, pelo que se pode extrair do caderno processual, o objetivo de ambos os réus, mormente o recorrente, objeto deste recurso, era o de prestigiar interesse particular em detrimento do público.

O apelante possuía plena ciência do cargo público que estava assumindo, das atribuições dele, da jornada específica de trabalho e ainda assim optou por descurar de todas as regras específicas por ter o aval do Prefeito Municipal.

O que se tem nestes autos é o retrato de uma conduta absolutamente reprovável, pautada em negociações escusas entre o Prefeito e o Advogado com nítido objetivo de ocasionar o enriquecimento ilícito deles, além do prejuízo ao erário, como bem reconhecido na sentença, já que o apelante, embora ocupasse o cargo de Defensor Público Municipal, pelas provas produzidas nos autos, não auxiliava nas demandas dos munícipes, não cobria expediente no setor jurídico do Executivo municipal, tampouco residia na região, embora constasse mensalmente na folha de ponto para pagamento dos servidores.

Os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual demonstram que muitos funcionários da Prefeitura sequer conheciam o recorrente, sendo unânimes em dizer que ele não cumpria o expediente atinente ao cargo que ocupava.

Demais disso, verifico que o recorrente não comprovou, como era de rigor, que residia em Pedro Canário; que possuía acesso ao sistema de processos interno para realização trabalho remoto; que atendia por videoconferência, telefone ou outro meio os munícipes que necessitavam do apoio jurídico público ou seus colegas de trabalho para resolução de questões internas, embora recebesse para isso.

Registre-se que no caso dos autos não há como tratar o apelante como um funcionário ruim, hipótese em que se poderia entender pela inexistência de dolo ou pela ocorrência de uma mera infração administrativa.

Assim, tenho que não há como deixar de reconhecer a existência de dolo na conduta do recorrente.

Noutro giro, quanto ao alegado cerceamento de defesa do réu Mateus Vasconcelos, penso que não há como ser discutido neste apelo, já que houve a devida interposição de recurso por ele, o qual restou deserto e já transitou em julgado.

Por fim, embora deficiente o petitório recursal no que tange ao capítulo da multa e da suspensão dos direitos políticos, já que não tecida qualquer tese jurídica quanto a ilegalidade daquilo que foi estabelecido pelo julgador singular, penso que, em razão da aplicação do princípio da proporcionalidade, bem como a absolvição da conduta descrita no artigo 11 e, atento ao que determina a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, não há razão para perdimento dos direitos políticos, já que a conduta ora verificada não guarda qualquer conotação político-partidária por parte do recorrente. Ademais, limito a multa imposta pelo julgador singular à totalidade dos valores auferidos em razão do enriquecimento ilícito pelo apelante, ou seja, deverá corresponder ao mesmo importe a ser devolvido aos cofres públicos, a teor do artigo 12, I da LIA.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença a seu tempo proferida:

a) afastar a condenação do recorrente pelo artigo 11, caput, da LIA;

b) afastar a perda dos direitos políticos, haja vista a ausência de conotação político/partidária em relação ao recorrente;

c) limitar a multa ao valor total dos vencimentos recebidos em razão do cargo ocupado pelo apelante.

Deixo de aplicar honorários recursais em razão da natureza da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.